Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra a decisão, que, no cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Jardins das Paineiras em face de Juliano Mendes de Oliveira, indeferiu o pedido de levantamento da penhora do imóvel constituído pelo apartamento I2-23, situado no 2o pavimento, Bloco I2 da rua I, Quadra QC5, avenida mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral, objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente, bem como do subsequente envio para hasta pública, pois, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel lhe pertence, enquanto credora fiduciária. Destaca que também não se poderia alienar os direitos aquisitivos do bem, pois a substituição subjetiva do contrato depende da sua anuência. Postula a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, a agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que, ao indeferir o levantamento da penhora sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária, manteve a designação da hasta pública do bem para os dias 11 e 14 de fevereiro. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, podendo haver a penhora apenas dos direitos aquisitivos sobre o bem. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. [...] 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. [...] 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido." (REsp 1.646.249⁄RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3⁄4⁄2018, DJe 24⁄5⁄2018 - grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 644.018⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2⁄6⁄2016, DJe 10⁄6⁄2016 - grifou-se) Assim, como não é possível a penhora do bem alienado fiduciariamente por terceiro estranho ao negócio real, fica vedada, por decorrência lógica, o encaminhamento do imóvel gravado à hasta pública. No caso, extrai-se dos autos de origem que, embora a penhora tenha recaído sobre os direitos possessórios sobre o imóvel (ID Num. 42509437), o objeto avaliado e encaminhado para a hasta pública foi a próprio bem (ID Num. 49998309 e 50859062), o que não se admite. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2. Diante desse quadro, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em epígrafe. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. I - De acordo com o art. 835, XI, do CPC, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176697, 07050304220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que, mesmo considerando a avaliação do bem (R$ 180 mil) e o valor da dívida condominial (menos de R$ 12 mil), não se poderia falar em ausência de prejuízo ao adimplemento do crédito fiduciário (R$ 93 mil), pois não se pode assegurar que o imóvel será alienado na primeira hasta pública, isto é, pelo mínimo do valor da avaliação. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, ao qual dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso.